Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RELACIONAMENTO ÍNTIMO DE AFETO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. VÍTIMA QUE AFIRMOU TER 16 ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposta pela 2a Promotoria de Justiça Criminal, Especial Criminal e Violência Doméstica de Brazlândia, contra a Sentença que absolveu o réu da imputação de infringência ao art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a tipicidade da conduta descrita na denúncia, frente ao suposto consentimento da vítima e às particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, de modo que eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não torna atípica a conduta tipificada art. 217-A do Código Penal.

4. O caso em apreciação enseja “distinguishing” com relação a orientação jurisprudencial paradigma diante das particularidades do caso concreto, porque a vítima, menor de 14 (catorze) anos, mantinha relacionamento íntimo com o réu, de forma livre e espontânea, e afirmou ter mentido a sua idade, afirmando ter 16 anos de idade, de sorte que seria necessário maior dilação probatória a fim de aferir se o acusado tinha condições de saber a real idade da vítima.

5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.